Tribunal: TJDFT
Processo: 0756590-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE PERÍCIAS TARDIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Criminal que indeferiu pedido de justificação criminal proposto para fins de futura revisão criminal, consistindo tal requerimento na oitiva de novas testemunhas e na realização de perícias psicológica e física, supostamente enquadradas como prova nova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a justificação criminal, por ausência de prova nova e por preclusão das diligências requeridas, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade flagrante que atinja a liberdade de locomoção, não servindo como sucedâneo para reabrir instrução criminal ou rediscutir o mérito das condenações transitadas em julgado.
4. A justificação criminal tem finalidade restrita: produzir prova nova apta a subsidiar futura revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação de elementos já disponíveis à época da ação penal.
5. A indicação de testemunhas que conviviam cotidianamente com o condenado à época dos fatos revela inexistência de novidade, configurando preclusão consumativa quanto ao não arrolamento anterior.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que justificação criminal não se presta à reabertura de instrução, devendo demonstrar objetivamente a existência de fato novo, o que não ocorreu no caso.
7. A realização de perícia física após lapso superior a quinze anos é inviável, ante a transitoriedade dos vestígios em crimes sexuais, e a perícia psicológica deveria ter sido requerida no curso da instrução criminal, estando igualmente preclusa.
8. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do processamento da justificação criminal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos legais citados: CPP, art. 621, III.
Jurisprudência citada: STF, HC 1.027.762/SP, Sexta Turma, j. 19/11/2025; STJ, HC 957.288/SC, Sexta Turma, j. 1o/7/2025; TJDFT, Acórdão 1860083, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024.